Tribunal: TJMT
Processo: 1002934-98.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1002934-98.2018.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Rosa Abadia dos Santos.
Recorridos: Julio Cezar Palhano da Silva, Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito.
Data do Julgamento: 18/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De plano, afasta-se a ilegitimidade passiva dos requeridos Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito, reconhecida pelo juízo a quo, visto que eventual reconhecimento da alienação alegada na inicial acarretará para os entes públicos a obrigação de promover a regularização do prontuário do veículo e do sujeito passivo das obrigações tributárias.
2. Afastada a extinção do feito, devolvam-se os autos à origem para regular processamento da ação.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002934-98.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSA ABADIA DOS SANTOS - CPF: 209.418.891-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO CEZAR PALHANO DA SILVA - CPF: 452.689.751-53 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

De plano, afasta-se a ilegitimidade passiva dos requeridos Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito, reconhecida pelo juízo
a quo
, visto que eventual reconhecimento da alienação alegada na inicial acarretará para os entes públicos a obrigação de promover a regularização do prontuário do veículo e do sujeito passivo das obrigações tributárias.

2.

Afastada a extinção do feito, devolvam-se os autos à origem para regular processamento da ação.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020